Tribunal: TJSP
Processo: 2208115-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Ação de interdição – Decisão que indeferiu o pedido de isenção do agravante no recolhimento dos honorários periciais – Situação retratada que autoriza a isenção com fulcro no artigo 95, § 5o do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.